Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709053-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDAS: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III, IV, 12, 14, 18, 20, 30, 33, 34, 46, 47, 48, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da Unimed do Brasil, em observância à Teoria da Aparência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III, IV, 12, 14, 18, 20, 30, 33, 34, 46, 47, 48, 52 e 54, todos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027